Tribunal: STF
Processo: RE 655466
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-12
Data de publicação: 2014-06-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. PROCEDIMENTO SOBRE DÚVIDA REGISTRAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.